Tribunal: TJDFT
Processo: 0000919-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. MANTIDA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o apelante ter atropelado a vítima e não parar para prestar socorro a ela, quando possível fazê-lo, em razão do acidente causado por ele, evidenciou grau de reprovabilidade de sua conduta, pois demonstrou o seu total descaso e insensibilidade com a situação da vítima, devendo a culpabilidade ser valorada para fins de incremento da pena-base.
2. Inviável a tese de autodefesa para justificar a evasão do réu sem socorrer a vítima quando não há elementos nos autos aptos a comprovar que ele tenha sido ameaçado por populares, após o acidente, que pudessem indicar suposto temor de linchamento contra ele no local dos fatos.
3. Os crimes de lesão corporal culposa (art. 303, “caput”, CTB) e embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, §1o, inciso I, CTB) são crimes autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes e se consumam em momento distinto. Assim, quando consumado o crime de lesões corporais, o delito de embriaguez na direção de veículo automotor já havia se consumado, razão pela qual se impõe o implemento do concurso material.
4. Recurso desprovido.